Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-51.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem exame de mérito - Após a interposição do apelo, sobreveio notícia de desocupação voluntária do imóvel - Perda superveniente do interesse recursal – Impossibilidade, ademais, de alteração do rito da ação de reintegração de posse para adjudicação de escritura, após a prolação da sentença - Recurso

Ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem exame de mérito - Após a interposição do apelo, sobreveio notícia de desocupação voluntária do imóvel - Perda superveniente do interesse recursal – Impossibilidade, ademais, de alteração do rito da ação de reintegração de posse para adjudicação de escritura, após a prolação da sentença - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000004-51.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante VALDIR
PEDRO CARLOS, é apelado INVASORES DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2019.8.26.0229 -Voto no 21510 – Hortolândia - RGRB
2
Voto no 21510
Apelação no 1000004-51.2019.8.26.0229
Apelante: Valdir Pedro Carlos
Apelado: Invasores Desconhecidos
Comarca: Hortolândia
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença que
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem exame de mérito -
Após a interposição do apelo, sobreveio notícia de desocupação
voluntária do imóvel - Perda superveniente do interesse recursal
Impossibilidade, ademais, de alteração do rito da ação de
reintegração de posse para adjudicação de escritura, após a
prolação da sentença - Recurso prejudicado.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de fls.
46-47, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de
mérito, por entender que o autor nunca foi possuidor do imóvel, razão pela qual não
poderia intentar ação de manutenção ou reintegração de posse.
Em suas razões recursais, o demandante reitera ser legítimo proprietário do
imóvel adquirido no ano de 1995 e que se deparou com ocupação ilegal do imóvel em abril
de 2018, razão pela qual se vale do Poder Judiciário para ser reintegrado na posse do bem
(fls. 49-57).
Noticiado a desocupação voluntária do bem (fl. 107-109), o autor pugnou
pela mudança do rito da presente ação para adjudicação em face de terceiros que se
encontram em local incerto e não sabido, cujo objeto é a outorga de escritura definitiva.
Instado sobre a perda do objeto e se desiste do recurso (fl. 117), o recorrente
reiterou os termos da apelação, além do pedido de mudança de ação de reintegração para de
ação de adjudicação (fls. 118-119).
Pois bem.
A apreciação do mérito do recurso se mostra prejudicada.
No curso do apelo, sobreveio notícia, trazida pelo apelante, da desocupação
do imóvel, reconhecendo o próprio recorrente que o "objeto da presente foi alcançado".
Deste modo, o recurso encontra-se prejudicado, por perda superveniente do
interesse recursal.
Nesse sentido, veja-se julgado encontrado em Código de Processo Civil
Comentado, 7a edição, 2003, pág. 853, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery):
“Perda do objeto. Quando o recurso perde seu objeto, há carência
superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido,
devendo ser julgado prejudicado (JSTJ 53/223)”.

No mais, a pretendida alteração de rito, em sede recursal, a fim de
transmudar a ação de reintegração de posse para adjudicação compulsória de escritura
definitiva a qual implicaria a alteração das partes litigantes, causa de pedir e pedido carece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-51.2019.8.26.0229 -Voto no 21510 – Hortolândia - RGRB
3
de amparo no ordenamento jurídico vigente.
Pelo exposto, dá-se por prejudicado o recurso, com fundamento no artigo
932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.
MENDES PEREIRA
Relator